Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-92.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004848-92.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GENTIL MENEGAT - CPF: 203.702.290-53 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO A SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA — JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

É de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2º da Lei 12.153/2009.

O

valor atribuído à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009.

Deste modo, os autos devem ser remetidos a Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Sinop
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1004848-92.2017.8.11.0015, ajuizada por
Gentil Menegat
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão do óbito da parte Autora e condenou o Apelante e o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de R$ 1.000,00 de honorários sucumbenciais.

As razões de apelação se fundam no não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, vez que, em razão do valor da causa não ter ultrapassado 60 salários mínimos, deveria ter sido observado o rito do juizado especial da fazenda pública.

Assim, observando o disposto na Lei 9.099/95, não caberia a condenação em honorários sucumbenciais em 1ª Instância.

Contrarrazões da parte Autora em ID 78795496.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop em desfavor de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1004848-92.2017.8.11.0015, ajuizada por Gentil Menegat, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão do óbito da parte Autora e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 1.000,00 de honorários sucumbenciais.

As razões de apelação se fundam no não cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, vez que, em razão do valor da causa não ter ultrapassado 60 salários mínimos, deveria ter sido obseravado o rito do juizado especial da fazenda pública.

In casu
, o valor atribuído à

causa de R$ 12.104,00 (doze mil, cento e quatro reais), não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiveremou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Destarte, conforme preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
, possuindo parâmetro dicotômico, qual seja, o valor da causa e a matéria da demanda.

Neste espeque, estando esses requisitos presentes, as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2º da Lei 12.153/2009.

(N.U 0000283-38.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

Porém, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Isso porque, é absoluta a competência funcional estabelecida no referido artigo, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1015783-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

Com esses fundamentos,
DECLARO

A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021